Tribunal: TJMT
Processo: 1012861-36.2024.8.11.0015
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1012861-36.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Juros, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BRUNO GERALDO COSTA JATAHY - CPF: 837.808.402-78 (RECORRENTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), WILLIAN CARLOS DA SILVA - CPF: 018.807.411-21 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - CPF: 593.565.880-15 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO - CPF: 071.497.127-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1012861-36.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n. 1012861-36.2024.8.11.0015

Recorrente:

Bruno Geraldo Costa Jatahy

Recorrido
:
Willian Carlos da Silva

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR DOS VALORES BLOQUEADOS. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo executado contra sentença que rejeitou a impugnação à execução apresentada nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial. A sentença manteve a penhora realizada via SISBAJUD, afastou alegação de excesso de execução e reconheceu a prestação dos serviços contratados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

(i) verificar se os valores bloqueados são impenhoráveis por possuírem natureza alimentar;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A impenhorabilidade de valores bloqueados em execução só pode ser reconhecida mediante comprovação inequívoca de sua natureza alimentar, conforme o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso concreto, dada a ausência de extratos bancários e de comprovação da origem dos recursos.

4.

A parte executada não demonstrou que os valores penhorados correspondem à única fonte de renda ou que se trata de verba alimentar, tampouco apresentou documentação hábil a estabelecer correlação entre os depósitos recebidos e os valores bloqueados.

5.

Nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado comprovar que os valores bloqueados são impenhoráveis, ônus do qual o recorrente não se desincumbiram.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A impenhorabilidade de valores bloqueados por meio eletrônico exige comprovação inequívoca da natureza alimentar dos recursos, mediante extratos bancários e prova de origem.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 476, 525, §§ 4o e 5o, 833, inciso IV, e 854, § 3o, inciso I; Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1027368-49.2021.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, rel. Luís Aparecido Bortolussi Junior, j. 04.03.2024; TJMT, 1018689-52.2020.8.11.0015, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, rel. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 24.01.2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1012861-36.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n. 1012861-36.2024.8.11.0015

Recorrente:

Bruno Geraldo Costa Jatahy

Recorrido
:
Willian Carlos da Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Bruno Geraldo Costa Jatahy.

Ação:
de

Execução de Título Extrajudicial.

Origem:
1°
Juizado Especial de Sinop-MT.

Sentença
(
Id.

328133868)
:
rejeitou
a impugnação à execução, sob o fundamento de que a parte recorrente não comprovou a natureza impenhorável do valor bloqueado, bem como a não prestação do serviço cobrado nos autos.

Recurso Cível Inominado
(Id.
328133869
)
:

defendem a reforma da sentença, a fim de que seja de reconhecida a impenhorabilidade do valor bloqueado em conta bancária, determinando-se a imediata liberação da quantia.

Contrarrazões
(Id.

328133876
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1012861-36.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n. 1012861-36.2024.8.11.0015

Recorrente:

Bruno Geraldo Costa Jatahy

Recorrido
:
Willian Carlos da Silva

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Bruno Geraldo Costa Jatahy
contra a sentença que rejeitou a impugnação à execução interposta pelo recorrente.

Na origem, o recorrido
Willian Carlos da Silva
ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face do recorrente, cobrando o valor de R$ 37.219,29 (trinta e sete mil duzentos e dezenove reais e vinte e nove centavos), referente a rescisão contratual e confissão de dívida.

O executado apresentou impugnação à execução alegando impenhorabilidade dos valores bloqueados por se tratar de verbas de natureza alimentar

A questão central do recurso diz respeito à alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta do recorrente, sob o argumento de que seriam verbas de natureza alimentar.

O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis
"os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o"
.

Contudo, para que seja reconhecida a impenhorabilidade, é necessário que a parte comprove de forma inequívoca a natureza alimentar dos valores e que a penhora efetivamente compromete sua subsistência.

No caso em análise, embora o recorrente alegue que os valores bloqueados são de verba alimentar, deixou de apresentar os extratos bancários das contas nas quais incidiram a penhora, elemento probatório essencial para demonstrar a origem dos recursos e a regularidade dos depósitos.

A ausência dos extratos bancários impede a verificação da movimentação financeira da conta, não sendo possível aferir se os valores penhorados são efetivamente provenientes de remuneração por trabalho e se constituem a única fonte de renda do recorrente.

Importante destacar que o artigo 854, § 3o, inc. I, do Código de Processo Civil, estabelece que, para a hipótese de
penhora
de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira,
“incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis
”.

Neste sentido é o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA VIA SISBAJUD.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE BLOQUEIO EM VERBA ALIMENTAR. INEXISTÊNCIA DE EXTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PENHORABILIDADE NÃO MERECE REFORMA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É ônus de o executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil. Conforme estabelece o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. 2. Não prospera a pretensão de desconstituição de penhora on-line. Sobre valores depositados em conta bancária, quando não há cabal demonstração de que constrição recaiu em depósitos provenientes de verba alimentar. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1027368-49.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

Não restando caracterizada a impenhorabilidade do numerário expropriado, deve ser mantida a penhora para satisfação do credor.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, à base de
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se possível benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais, de acordo com o disposto no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025